Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727281-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEVA ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA AGRAVADO: HUGO LEONARDO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela ré, ELLEVA ODONTOLOGIA E ESTETICA FACIAL LTDA, contra a decisão (ID 238830174 – autos originários) exarada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c devolução de valores pagos (Proc. 0711015-98.2024.8.07.0005) ajuizada por HUGO LEONARDO DA SILVA, determinou a produção de prova pericial e impôs à ré, ora agravante, o adiantamento integral dos honorários periciais, considerando a relação de consumo existente entre as partes e a hipótese de inversão do ônus da prova, além de ser o autor hipossuficiente e beneficiário da justiça gratuita. Nas razões do recurso (ID 73682026), a agravante sustenta, em síntese, que, embora tenha sido determinada a inversão do ônus probatório, isso não implica, automaticamente, a transferência do encargo financeiro pela produção da prova requerida exclusivamente pelo autor, ainda mais em se tratando de beneficiário da gratuidade de justiça. Aponta violação ao art. 95, § 3o, do CPC, e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste TJDFT. Preparo recolhido (ID 73683087). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso, a insurgência recursal merece acolhida. De início, transcrevo a decisão agravada (ID 73682033), in verbis: Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes as seguintes: a) falha na prestação do serviço pela ré, caracterizado pelo atendimento insuficiente ou defeituoso, no que se refere ao implante de pino e coroa dentários. b) caso caracterizada a falha, o valor a ser restituído ao autor em razão do montante por ele adimplido; Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova pericial. Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta das fotos que instruem a inicial. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e técnica) da parte autora, pois não dispõe de conhecimento técnico para avaliar se os serviços foram prestados de maneira escorreita, além de ser beneficiária da gratuidade de justiça. Incumbirá, assim, ao fornecedor o ônus probatório. Sendo assim, a ré deverá custear os honorários periciais. Defiro a produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo a Cirurgiã Dentista Dra. GISELE LEDRA. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. São quesitos judiciais as questões de fato acima destacadas. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intime-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Com efeito, o art. 6o, inciso VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, o que permite atribuir à parte ré o dever de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço. Contudo, essa redistribuição do ônus probatório não se confunde com a responsabilidade pelo custeio da prova pericial. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não implica a transferência automática do encargo financeiro de custeio da prova pericial para a parte contra quem foi invertido o ônus. A corroborar com o que se acaba de afirmar, trago à colação jurisprudência da Corte Superior sobre o tema. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em relação de consumo, determinou que a recorrente arcasse com o custeio da prova pericial, em razão da inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2. O acórdão recorrido fundamentou-se na hipossuficiência técnica do autor e na configuração de relação de consumo, atribuindo à agravante o ônus do custeio da prova pericial. 3. Nos embargos de declaração, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a alegação de omissão, mantendo a decisão sobre o custeio da prova pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a inversão do ônus da prova implica a obrigatoriedade de a parte contra quem foi invertido o ônus custear a prova pericial requerida pela parte contrária. 5. A divergência jurisprudencial sobre a distinção entre o ônus da prova e o custeio da prova pericial, conforme entendimento do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O STJ entende que a inversão do ônus da prova não implica a obrigatoriedade de custeio da prova pericial pela parte contra quem foi invertido o ônus, mas apenas a transferência da responsabilidade pela produção da prova. 7. A parte que requer a prova pericial é responsável pelo pagamento dos honorários periciais, mesmo que haja inversão do ônus da prova. 8. A não antecipação dos honorários periciais pela parte contra quem foi invertido o ônus da prova resulta na presunção de veracidade das alegações da parte que requereu a prova. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido para reformar o acórdão, reconhecendo a não obrigatoriedade do recorrente em custear os honorários periciais da prova requerida pela parte contrária. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova não implica a obrigatoriedade de custeio da prova pericial pela parte contra quem foi invertido o ônus. 2. A parte que requer a prova pericial é responsável pelo pagamento dos honorários periciais, mesmo com a inversão do ônus da prova. 3. A não antecipação dos honorários periciais pela parte contra quem foi invertido o ônus da prova resulta na presunção de veracidade das alegações da parte que requereu a prova". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2097352/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.473.670/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019. (REsp n. 2.198.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) (Grifo nosso) No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria em deslinde, a saber: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU GRATUITADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PERICIAL. POSTULADA PELO AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. DESCABIMENTO. CUSTEIO DA PARTE HIPOSSUFICIENTE. PODER PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 95, CAPUT E 3o DO CPC E DA PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DO TJDFT. 1. A pretensão recursal relativa à revogação da justiça gratuita concedida a parte autora não é matéria sujeita ao agravo de instrumento, ensejando ao não conhecimento, quanto ao ponto. 2. Aplicam-se as normas de defesa do consumidor à relação estabelecida entre as partes, na medida em que os argumentos deduzidos na inicial apontam para possível falha na prestação de serviços odontológicos. No caso, acertada a r. decisão a quo ao reconhecer hipossuficiência técnica e econômica do agravado em relação à agravante. 3. A inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da sua realização. A prova pericial foi requerida pelo autor, sendo, portanto, o responsável pelos custos decorrentes da perícia a ser realizada, ainda que ostente a condição de beneficiário da gratuidade de justiça. 4. Os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da justiça gratuita, e for realizada por particular, como ocorre na espécie (art. 95, §3o, CPC). 5. No âmbito do TJDFT, a matéria atinente ao custeio da prova com a utilização de recursos públicos é regulada pela Portaria Conjunta no 101/2016. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte. (Acórdão 1694133, 0738827-04.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2023, publicado no DJe: 10/05/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PORTARIA CONJUNTA 53/2011 E 101/2016. CUSTEIO PELO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que entendeu que a perícia não pode ser paga nos moldes da PC 101/2016 e contra ao ponto em que entendeu que não há desproporção entre o valor pleiteado pelo(a) perito(a) e a complexidade da perícia. 2. A produção de prova pericial para beneficiário da assistência judiciária deve ser custeada pelo TJDFT, nos moldes da Resolução 127 do CNJ, da Portaria Conjunta no 53/2011 e da Portaria Conjunta 101/2016. 3. Considerando a concessão de gratuidade de justiça ao autor (agravado), não é razoável atribuir ao agravante o encargo de pagar honorários periciais de perícia que ainda será realizada. 3.1. Precedente jurisprudencial: “(...) Fazendo-se necessária a produção de prova pericial e não sendo possível impor ao beneficiário da assistência judiciária gratuita o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais, esses deverão ser custeados pelo TJDFT, nos moldes da Resolução 127 do CNJ e da Portaria Conjunta no 53/2011 desta egrégia Corte. 4. Agravo provido. Decisão reformada”. (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 4. Fazendo-se necessária a produção de prova pericial e não sendo possível impor ao beneficiário da assistência judiciária gratuita (no caso, o agravado) o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais, esses deverão ser custeados pelo TJDFT, nos moldes da Resolução 127 do CNJ e da Portaria Conjunta no 53/2011 desta egrégia Corte. 5. Recurso provido. (Acórdão 1293734, 0733190-43.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJe: 04/11/2020.) (Grifo nosso) O artigo 95 do Código do Processo Civil é claro ao prever que: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Já o § 3o do citado dispositivo legal dispõe o seguinte, in verbis: § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Não há dúvidas de que a prova pericial foi requerida exclusivamente pelo autor, sendo indevida, conforme demostrado, a imposição do custeio à parte ré, mesmo tendo sido determinada a inversão do ônus da prova. Na hipótese, ainda que o agravado seja beneficiário da gratuidade de justiça, eventual custeio da perícia deverá observar o disposto no supracitado art. 95, § 3o, II, do CPC, ou seja, será custeado com recursos públicos, conforme tabela do tribunal (Portaria Conjunta no 101/2016). Verifica-se, assim, da análise sumária aqui realizada, que presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). No caso em análise, considerando que o magistrado a quo deferiu a produção da prova pericial e, no mesmo ato, nomeou perito do Juízo para a realização da perícia e entrega do laudo no prazo de 20 (vinte) dias, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, presente a urgência necessária à concessão do efeito suspensivo, pois o prosseguimento do feito poderá acarretar à agravante responsabilidade por ônus financeiro que, diante desta análise sumária, não seria seu. Revelada, portanto, a urgência alegada pela parte agravante. Por fim, não verifico perigo de dano inverso, considerando que aguardar a resolução do mérito não trará danos a quaisquer das partes. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso para obstar a exigibilidade do adiantamento dos honorários periciais pela agravante, até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo. Intime-se o agravado para, caso queira, responder ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.